Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724359-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. D. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: ILZA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por A. L. D. A. F., menor púbere assistido por sua mãe, ora autor/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da ação de indenização para reparação de danos materiais, morais e estéticos no 0702716-94.2022.8.07.0008, proposta em desfavor do HOSPITAL LAGO SUL S/A e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID no 37570271): “Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, proposta por ARQUIMEDES LEITE DE ASSIS FONSECA em desfavor de HOSPITAL LAGO SUL S/A e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, todos qualificados. Informa-se, em síntese (ID. 124955101), que na madrugada do dia 1o de junho de 2021, o autor, acordou por volta de 1h da manhã, com fortes dores no testículo, momento em que, juntamente com sua genitora se dirigiram para o Hospital Daher Lago Sul S/A (Primeira Requerida). No hospital, afirma que apesar de o Autor sentir fortes dores e náuseas em razão da dor extrema, o menor foi negligenciado durante várias horas pelas Requeridas, passando por longo período de sofrimento e angústia por causa das fortes dores e o atendimento médico só ocorreu por volta das 4 horas da manhã. Ainda no Hospital Daher Lago Sul S/A (Primeira Requerida), por volta de 5 horas da manhã, aduz que as dores só aumentavam, saíram do Hospital Daher Lago Sul S/A (Primeira Requerida), ainda sem medicação e sem realizar a ultrassonografia, e se dirigiram ao Hospital Santa Helena, onde foram atendidos na triagem e informados de que provavelmente o filho precisaria de internação para procedimento cirúrgico, não coberto pelo convênio médico do Autor. Assim, já no período da manhã do dia seguinte, por volta das 10 horas, dirigiram-se para o Hospital do Paranoá/DF, onde conseguiram atendimento, oportunidade em que o paciente foi diagnosticado com torção testicular. Como não houve pronto atendimento nos primeiros atendimentos, que para o caso deveria ocorrer em até 6 (seis) horas desde o início dos sintomas, o Autor foi informado de que somente uma cirurgia para retirada do testículo resolveria, o que não poderia ser feito no Hospital do Paranoá por falta de estrutura. De posse do diagnóstico correto e da recomendação médica obtidos no Hospital do Paranoá, os genitores fizeram um empréstimo e levaram o Autor ao Instituto de Cirurgia do Lago Sul, para realização da cirurgia reparadora, que custou R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), cujos gastos serão abaixo detalhados. A cirurgia reparadora foi realizada no dia 01/06, às 13h50min, 12 horas após o ocorrido, com a realização dos procedimentos de orquiectomia do testículo direito e orquidopexia do testículo esquerdo, na clínica do Instituto de Cirurgia do Lago Sul, em procedimento particular, ao custo de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Aduz que o total a ser pago, pontualmente e com os juros mensais do empréstimo, será de R$ 30.080,00 (trinta mil e oitenta reais). Afirma que o requerente foi lesado com a perda de um testículo em razão da demora de diagnóstico e tratamento, ou seja, da ausência de socorro eficaz. Diante disso, requereu o deferimento da tutela de urgência, de forma que as partes Requeridas paguem a cirurgia de reparação com implante de prótese testicular do Autor, a ser realizada no Instituto de Cirurgia do Lago LTDA – EPP, estimadas em R$ 15.350 (quinze mil trezentos e cinquenta reais); e que as Requeridas arquem com uma consulta e exame para avaliar eventual infertilidade, com fundamento no disposto no art. 300 do CPC e no art. 84 e § §1o, 2o, 3o e 4o, do CDC. O Ministério Público ao ID. 127671044 se manifestou pelo indeferimento dos pedidos de tutela de urgência formulados, eis que ausentes os requisitos estabelecidos no art. 300, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento que, em exame de cognição sumária, constata-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar, ao menos neste momento, a responsabilidade das requeridas pela perda de um dos seus testículos e a urgência na implantação da prótese de silicone e na realização dos exames de fertilidade pleiteados na exordial. Nesse sentido, dispõe o § 3o do art. 300 do CPC que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Na hipótese vertente, entendeu que é evidente a irreversibilidade dos efeitos da decisão que eventualmente conceda os pedidos de tutela formulados na exordial. É o relatório. Decido. Preceitua o art. 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." O art. 300, §3o do CPC, complementa da seguinte forma: "§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." Os requisitos da tutela de urgência, contidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foram atendidos e se encontram evidenciados nos autos no presente momento, posto não ter sido juntada prova indiciária suficiente. Não consta dos autos indícios suficientes da probabilidade do direito, especialmente no que diz respeito à elementos fáticos concretos para a distribuição da responsabilidade entre as requeridas, no que diz respeito à atuação na área médica, bem como quanto ao grau de culpa, necessitando-se de parecer de especialista; e quanto à urgência, nota-se a ausência de relatório médico suficientemente esclarecedor de que as medidas requeridas são indispensáveis no presente momento, ainda com maior razão, considerando a idade da parte autora. Ante o exposto, presente a probabilidade do direito e o perigo da demora, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada inicialmente.” O agravante alega que precisou realizar uma cirurgia de urgência, em razão de torção testicular ocorrida no dia 1o de junho de 2021, de forma particular na Clínica Instituto de Cirurgia do Lago Sul ao custo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), apontando negligência do primeiro réu/agravado, Hospital do Lago Sul S/A, que deixou de prestar atendimento adequado, porquanto precisou ficar horas esperando a realização de exame, que acabou não ocorrendo em razão da demora na autorização do procedimento pela segunda ré/agravada, ALLCARE Administradora de Benefícios em Saúde LTDA. Afirma que a demora no atendimento prestado pelo primeiro réu/agravado e a negativa de cobertura da segunda ré/agravada ensejaram a necessidade de realização do procedimento de forma particular, o que gerou um custo além do que os genitores do menor podem arcar. Argumenta que o genitor do autor/agravante precisou fazer um empréstimo consignado, cuja parcela mensal é de R$ 1.110,00 (mil cento e dez reais) em 28 parcelas, contudo recebe apenas R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) a título de benefício de amparo ao idoso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Assevera que os réus/agravados devem arcar com a reparação dos danos sofridos e com as parcelas do empréstimo realizado. Dessa forma, o autor/agravante entende que a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada, na medida em que a realização da cirurgia de modo particular se deu em razão da prestação de serviço de forma inadequada pelos réus/agravados. Afirma que o perigo da demora também ficou comprovado, de modo que o empréstimo realizado consome quase a totalidade da renda do genitor do autor/agravante, que precisará sobreviver por 28 (vinte e oito) meses com apenas R$ 110,00 (cento e dez reais). Por estas razões, o autor/agravante requer o deferimento da tutela recursal pleiteada, para condenar os réus/agravados ao pagamento do valor despendido na cirurgia de torção testicular realizada, bem como para a realização de consulta e exames necessários para aferir a eventual infertilidade do autor/agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifica-se que a pretensão do autor/agravante resume-se na reparação dos danos causados em razão da suposta falha da prestação de serviços por parte dos réus/agravados, tendo em vista que a realização da cirurgia ocorreu no dia 1o de junho de 2021. Ocorre que as alegações do autor/agravante dependem de ampla produção de provas, o que exige o trâmite processual regular, garantindo-se aos envolvidos o direito ao contraditório e ampla defesa, indispensáveis à efetiva prestação jurisdicional. Conforme esclarecido, o deferimento de tutela recursal exige o preenchimento de requisitos legais, sendo medida excepcional aplicável apenas quando o Juiz verificar, no caso concreto, a presença de provas suficientes para evidenciarem, ainda que em uma análise preliminar, a existência do direito alegado pela parte. No presente feito, a tutela recursal requerida pelo agravante equivale ao resultado pretendido com o julgamento de mérito do processo, uma vez que o autor/agravante requer a condenação dos réus/agravados ao pagamento do valor despendido com a realização da cirurgia, o que não pode ser realizado sem que as questões atinentes ao litígio sejam adequadamente debatidas na instância de origem. Nessa senda, o art. 300, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No presente caso, uma vez deferida a pretensão recursal do agravante relativa à condenação dos réus/agravados ao pagamento dos gastos realizados na cirurgia realizada pelo autor/agravante, em caso de eventual julgamento improcedente dos pedidos, a reversão da medida será inviável. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida quando não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Se não restou demonstrado que a realização da cirurgia pleiteada em sede liminar decorre de uma situação de urgência ou emergência, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferido, principalmente no cenário de pandemia decorrente do COVID-19 e diante do risco concreto de irreversibilidade da medida pleiteada. (Acórdão 1340977, 07031418220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. CIRURGIA ESTÉTICA. MASTOPEXIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO QUE IMPEDIU O ALCANCE DO RESULTADO BUSCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INDIQUEM O RISCO À SAÚDE OU À VIDA DA AUTORA A AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC, a tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não podendo ser deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Na hipótese, a autora pretende a concessão de antecipação de tutela para realizar cirurgia reparadora, ao fundamento de que a cirurgia estética embelezadora contratada não alcançou o resultado almejado em decorrência de erro médico. 2.1. A autora não demonstra risco à sua saúde ou à sua vida caso a pleiteada cirurgia não seja realizada de forma imediata, deixando de demonstrar, portanto, a urgência necessária à concessão da tutela antecipada. 2.2. Tampouco há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão referente à existência de erro médico, e de consequente insucesso no alcance do resultado pretendido com o procedimento cirúrgico contratado, demanda dilação probatória, haja vista que a caracterização de erro médico ainda não se encontra plenamente estabelecida nos autos. 2.3. Por fim, a realização da cirurgia de reparação consubstancia medida irreversível, encontrando óbice, portanto, no § 3o do art. 300 do CPC. 3. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, esta deve ser indeferida. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1345337, 07045838320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Desse modo, além do perigo de irreversibilidade da medida requerida, as provas anexadas ao presente feito até o momento não permitem verificar a existência da probabilidade do direito pleiteado pelo autor/agravante, da forma como exige a legislação de regência, eis que se faz necessária a dilação probatória para o adequado convencimento acerca do direito alegado, não havendo prejuízo no aguardo da demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 22 de julho de 2022 18:29:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora